Tribunal: TJPA
Processo: 0027122-74.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027122-74.2012.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS SOUZA DO CARMO, JOAO RONALDO DA SILVA SA, JAIME MARCOS VAZ ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se confunde a prescrição para ajuizar a ação e prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, sendo este último o caso dos autos, vez que o pedido administrativo possui o condão de interromper a prescrição para a propositura da demanda judicial, porém não é elidida a prescrição para o pagamento das parcelas retroativas ao ajuizamento da ação.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ CARLOS SOUZA DO CARMO E OUTROS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Embargos à Execução apresentados pelo
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega que a decisão ignorou os efeitos do protocolamento do pedido administrativo feito pelos agravantes, especialmente o 4º do Decreto nº 20910/32, que culmina na suspensão do prazo prescricional para contagem das parcelas cobradas no feito.

Ante esses argumentos, requer o juízo de retratação.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 8075535.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É cediço que a regra a incidir é a prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

E, ainda, o STJ já firmou entendimento, por meio do enunciado nº 85, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32, verbis:

Súmula n. 85/STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

O que se vê no presente caso é os agravantes confundem prescrição para ajuizar a ação e prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, sendo este último o caso dos autos.

Isto é, o pedido feito na via administrativa em 2007 teve o condão de interromper a prescrição para a propositura da ação judicial, sendo a ação corretamente conhecida e julgada pelo magistrado, ante a inocorrência da perda do direito de ação. Todavia, com relação ao direito da percepção das verbas, com razão o juízo a quo ao reconhecer na sentença a prescrição quinquenal das parcelas pretéritas ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, agiu acertadamente o magistrado, uma vez que, ainda que se trate de parcela de trato sucessivo, não é elidida a prescrição das parcelas retroativas ao ajuizamento da ação, como expressamente preceitua o enunciado nº 85 do STJ.

Sobre o tema, colaciono entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.
1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública. 3. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009).

E, ainda, deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR REJEITADA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI N.º 7.507/1991. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. 1.
Preliminarmente, quanto à alegação da prescrição, entende-se que deve incidir o Decreto n.º 20.910/32, o qual regulamenta que as demandas formuladas em face da Fazenda Pública devem observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2. Ocorre que, considerando que a questão envolve parcela de trato sucessivo, incide o teor da Súmula 85 do STJ. Logo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. 3. Preliminar Rejeitada. 4. 4. No mérito, averígua-se que a Lei n.º 7.507/1991 aplica-se aos servidores de Autarquias e Fundações Municipais, e que esta norma garante que a cada cinco anos de efetivo exercício no Município o servidor faz jus a progressão funcional, tendo direito em perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento (...) 8. Reexame Necessário conhecido, com manutenção integral da sentença.

(6544977, 6544977, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N. 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO CORRESPONDENTE A PARCELA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO FINANCIAMENTO TRIPARTITE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL SE MOSTRA POSSÍVEL SUA INSTITUIÇÃO MEDIANTE PORTARIA NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL (ART. 37, X DA CF). JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME AS DECISÕES PARADIGMÁTICAS DO STF (RE 870.947 – TEMA 810) E STJ (RESP 1.495.146/MG – TEMA 905) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Aplicação da prescrição quinquenal. Artigo 1º do decreto 20.910/32. Ajuizamento em 31/07/2018(Id nº 5176092), a prescrição afeta as parcelas anteriores a data de 31/07/2013.
2. Incentivo financeiro. Agentes comunitário de saúde. Cabimento. Artigo 1º, II da portaria nº 674/GM/2003, do Ministério da Saúde. 3. Juros de mora e a correção monetária conforme as decisões paradigmáticas do STF (RE 870.947 – tema 810) e STJ (RESP 1.495.146/mg – tema 905). 4. 4. Manutenção da fixação dos honorários.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para aplicação da prescrição quinquenal
.

(6281821, 6281821, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-13)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE 50%. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELA FAZENDA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 21, CPC/73. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIO CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2. O art. 25, I, da Lei Municipal nº 26/2002, concedeu aos servidores do Grupo Magistério do município de Santa Izabel do Pará, a gratificação nível superior, de 50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o respectivo vencimento base; 3. O art. 78, da Lei Municipal nº 146/2008, publicada em 10/04/2008, revogou expressamente a lei nº 26/2002; 4. A apelada requereu administrativamente a incorporação de nível superior no final de 2006, faz jus até março/2008 face a revogação da lei que concedia a gratificação;
5. Conforme a Súmula nº 85 do STJ, estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio contado da data do ajuizamento da ação (29/09/2011
); 6. Honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73 e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73; 7. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 8. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença alterada nos termos da fundamentação.

(2018.05039451-29, 199.150, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-14)

Desse modo, como reconhecido na sentença em cumprimento, estariam prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação em 28/01/2009, ou seja, o período correto de apuração dos valores da execução vai até janeiro de 2004.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/05/2023